Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-35.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE DE EXPRIMIR A VONTADE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS CONTUNDENTES. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Brasileira de Inclusão (ou Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei n. 13.146/15) instituiu novidades à teoria das incapacidades, inclusive quanto à curatela, com o escopo de preservar a dignidade da pessoa considerada incapaz para expressar sua vontade ou praticar certos atos da vida civil, especialmente aqueles relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Assim, a curatela constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e deve perdurar o menor tempo possível (art. 84, § 3o).

2. O magistrado é o destinatário final das provas e avalia se são suficientes para a formação de sua convicção motivada, consoante sistema de valoração adotado pelo sistema processual civil brasileiro, o princípio da persuasão racional, nos termos dos art. 370 e 371 do CPC.

3. Embora a realização de perícia constitua a regra do iter processual nas ações de interdição civil (art. 753 do CPC), o julgador deve se atentar ao caso concreto, precipuamente às provas constituídas, podendo dispensar a produção da prova técnica, excepcionalmente, quando os fatos alegados estiverem efetivamente demonstrados (art. 472 do CPC).

4. Na hipótese, o processo está acompanhado de elementos de provas suficientes para sustentar a conclusão do Juízo a quo, qual seja, a interdição temporária pelo prazo de 12 (doze) meses, consoante art. 1.767, I, do CPC. Os 2 (dois) laudos médicos acostados demonstram que “o paciente [vítima de acidente de trânsito], acamado, não possui condições de gerir sua vida sem ajuda de terceiros, inclusive para cuidado de segurança, saúde e higiene”, em razão de traumatismo cranioencefálico grave. O oficial de justiça, em contato pessoal com o interditando, certificou que “se encontra acamado, não anda, não se movimenta sem ajuda, não fala, alimenta-se por meio de sonda e necessita de cuidados 24h por dia”. Ainda, há imagens e vídeo que comprovam o estado clínico do interditando e a incapacidade de expressar sua vontade.

5. Recurso conhecido e desprovido.